Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715410-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ELINECIO HELENO DE SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTEMPESTIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a busca e apreensão de documentos em poder do réu/agravante. O agravante alega, em síntese, que referidos documentos (contrato de arrendamento no 3647365366 e seu respectivo aditivo) não se encontram mais em seu poder, conforme notícia de extravio decorrente de sinistro ocorrido no local da guarda. Ocorre que, em consulta ao PJE, verifico que a decisão que determinou a exibição e entrega dos documentos foi proferida em 09/02/2021, com ciência do agravante em 10/02/2021 e certificação do termo final do prazo recursal em 08/03/2021. A determinação de busca e apreensão dos documentos é apenas uma consequência daquela decisão anterior, não tendo conteúdo decisório. O agravo somente foi interposto em 14/05/2021, sendo, portanto, intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator